Tribunal: TJDFT
Processo: 0739385-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO. MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETRO COMPATÍVEL E RAZOÁVEL.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. FUNÇÃO DE COERCITIVIDADE.
1. As astreintes não são uma penalidade, mas uma medida coercitiva e acessória com o objetivo de constranger o devedor ao cumprimento da obrigação; possui natureza inibitória, e deve ser fixada em valor que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa.
2. No caso, foi estabelecido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada desconto indevido, decisão que se mostra compatível e razoável com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, conforme artigo 297 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e não provido.